Tribunal: STF
Processo: HC 202508
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-28
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Vistos. 
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Marcos Eduardo Pereira, apontando como autoridade coatora o Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC nº 639.711/SP, mas concedeu a ordem, de ofício, “apenas para estabelecer o regime semiaberto para início de cumprimento da pena, mantido os demais termos da condenação” (doc. 2). 
    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c § 4º, da Lei 11.343/06, às penas de 4 anos e 2 meses de reclusão em regime inicial fechado.
    Alega que o paciente está submetido a constrangimento ilegal, uma vez que foi aplicado a fração mínima (1/6) do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas à míngua de fundamentação idônea. 
    Aponta, ainda, que a aplicação do redutor no grau máximo garantirá ao paciente a fixação do regime inicial aberto.
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que seja aplicada a redutora do artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/2006, em seu grau máximo e ainda para que seja fixado o regime aberto e a substituição da pena privativa por restritiva de direitos. 
    Examinados os autos, decido.
    Na espécie, a impetração volta-se contra a decisão singular proferida nos autos do HC nº 639.711/SP. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).
    Ainda que assim não fosse, no tocante à aplicação do percentual de 1/6 à redução da pena do paciente pela incidência do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, bem como à imposição do regime inicial semiaberto, ressalto que os autos não evidenciam ilegalidade flagrante a amparar a pretensão da impetrante. 
    Isso poque as instâncias ordinárias calibraram a redução da pena a partir da quantidade e natureza de entorpecentes que o paciente tinha consigo.
    A pacífica jusrisprudência da Corte reconhece não haver ilegalidade na hipótese da “[n]atureza e quantidade de drogas consideradas somente na terceira fase da dosimetria da pena (…) fundamentar a aplicação do redutor do § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006 em seu patamar mínimo (1/6).” (HC nº 153.669-AgR/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 30/11/18)
    Como já tive a oportunidade de consignar, justifica-se a aplicação, em grau menor, do redutor de pena descrito no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, diante da gravidade concreta da infração, evidenciada pela quantidade de droga apreendida em poder do agente (RHC nº 132.860/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 230/5/16).
    Perfilha esse entendimento, por exemplo: HC nº 122.151/SP. Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 7/10/14; e HC nº 120.985/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 4/11/14, entre outros.
    Por fim, no tocante ao regime inicial, cumpre observar o disposto no art. 33, § 3º, do Código Penal, e no art. 42 da Lei nº 11.343/06, que expressamente remetem às circunstâncias do crime (art. 59, CP) e à natureza e à quantidade da droga. 
    No caso sob análise, a pena supera o patamar de 4 anos, o que, por si só, impede a imposição do regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 28 de maio de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente